Tribunal: STF
Processo: MS 37322
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CRITÉRIOS PARA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ DE MAGISTRADO FIXADOS POR TRIBUNAL LOCAL. DECISÕES MANTIDAS PELO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. DELIBERAÇÃO NEGATIVA: AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. REDUÇÃO TELEOLÓGICA DA NORMA DA AL. R DO INC. I DO ART. 102 CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NÃO CABIMENTO DA IMPETRAÇÃO. PRECEDENTES. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.